Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707244-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS EMBARGADA: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Aguarde-se, por ora, a publicação do acórdão que elucidara os embargos de declaração interpostos pelo autor, ressalvado que oportunamente será examinado o pedido de substituição processual formulado anteriormente, devendo o autor pontuar, defronte ao que aduzira, o substrato apto a ensejar que entidade incorporada e extinta continue a encerrar personalidade jurídica e a entidade que incorporara a ré, demandando sua admissão como substituta, se manifestar sobre a formulação dele originária. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator